Tribunal: TJSP
Processo: 1011155-35.2022.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Alberto Gosson
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-04-13
Data de publicação: 2024-04-13

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM REPETIÇÃO DO INDÉBITO E COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS, FUNDADA EM CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. APELAÇÃO DE AMBAS AS PARTES.

SENTENÇA QUE BEM FUNDAMENTOU A DECLARAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DO CONTRATO ANTES A AUSÊNCIA DE PROVA SATISFATÓRIA DA REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO.

NECESSIDADE DE RESTITUIÇÃO

Ementa:

APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM REPETIÇÃO DO INDÉBITO E COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS, FUNDADA EM CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. APELAÇÃO DE AMBAS AS PARTES.

SENTENÇA QUE BEM FUNDAMENTOU A DECLARAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DO CONTRATO ANTES A AUSÊNCIA DE PROVA SATISFATÓRIA DA REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO.

NECESSIDADE DE RESTITUIÇÃO EM DOBRO DOS VALORES DESCONTADOS INDEVIDAMENTE, NOS TERMOS DO ART. 42, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CDC.

DESCONTO ILEGÍTIMO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO SUFICIENTE, POR SI SÓ, PARA A CONFIGURAÇÃO DA LESÃO AO DIREITO DE PERSONALIDADE, UMA VEZ QUE O AUTOR FOI INDEVIDAMENTE PRIVADO DE VALOR NECESSÁRIO PARA O SEU SUSTENTO.

CABIMENTO DA MAJORAÇÃO DOS DANOS MORAIS EM FAVOR DO AUTOR PARA R$ 10.000,00 (DEZ MIL REAIS), LEVANDO-SE EM CONSIDERAÇÃO OS EFEITOS COMPENSATÓRIO E PEDAGÓGICO, BEM COMO AS CIRCUNSTÂNCIAS PECULIARES DO CASO EM ANÁLISE.

RECURSO DO AUTOR PARCIALMENTE PROVIDO E RECURSO DO RÉU DESPROVIDO.